Tribunal: TJBA
Processo: 0506610-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506610-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): HELIO BRUNO LEITAO LEAL APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO PITUBA Advogado(s):CECILIA MEDRADO LEIRO, IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL EM CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DOS PEDIDOS EM DECISÃO DE SANEAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA PELA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR DOCUMENTOS ASSINADOS PELO ENGENHEIRO FISCAL E PELA COMISSÃO DE OBRAS. ACEITAÇÃO TÁCITA DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA DE PAGAMENTO CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENAR O CONDOMÍNIO AO PAGAMENTO DO VALOR PLEITEADO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA. contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Condomínio Edifício Spazio Pituba, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A autora postulou o pagamento de R$ 265.090,40, a título de serviços extraordinários realizados no condomínio durante a execução de acordo judicial homologado em processo anterior, alegando que tais serviços foram autorizados ou anuídos pelo engenheiro fiscal e comissão de obras do réu, e não estariam incluídos no acordo firmado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de improcedência violou o princípio da congruência ao desconsiderar a delimitação da lide fixada na decisão de saneamento; e (ii) estabelecer se os serviços extraordinários realizados pela autora são passíveis de cobrança autônoma, diante da prova documental apresentada e da ausência de impugnação específica pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de saneamento estabiliza as questões de fato e de direito controvertidas, vinculando o julgamento subsequente, sendo vedada a alteração do objeto da lide em violação ao princípio da congruência, nos termos do art. 357, §1º, e do art. 492 do CPC. Ao fundamentar a sentença na rediscussão de obrigações abrangidas pelo acordo judicial anterior, o juízo de primeiro grau violou a estabilidade processual, pois já havia reconhecido, no saneamento, a autonomia dos pedidos relativos aos serviços extraordinários. A existência de serviços extraordinários foi suficientemente demonstrada nos autos por meio de documentos assinados pelo engenheiro fiscal do condomínio e pela comissão de obras, tais como diários de obras, atas de reunião e planilhas, não havendo impugnação específica e idônea pelo réu, o que autoriza a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC. A execução dos serviços extraordinários, mesmo sem formalização contratual expressa, gera obrigação de pagamento, amparada pela boa-fé objetiva e pela teoria da aparência, conforme previsão dos arts. 422 e 597 do Código Civil. A cobrança não depende do trânsito em julgado do processo anterior, pois trata de obrigação distinta, relativa a serviços efetivamente prestados e aceitos de forma tácita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decisão de saneamento delimita e estabiliza as questões controvertidas, vinculando o julgamento subsequente, sob pena de violação ao princípio da congruência. A prestação de serviços extraordinários, devidamente comprovada por documentos subscritos por representantes do condomínio, autoriza a cobrança autônoma, independentemente do trânsito em julgado de ação diversa. A aceitação tácita dos serviços pelo condomínio, demonstrada pela atuação de seu engenheiro fiscal e comissão de obras, gera obrigação de pagamento, à luz da boa-fé objetiva e da teoria da aparência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 341, 357, §1º, e 492; CC/2002, arts. 422 e 597. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação nº 0001320-34.2010.8.17.1280, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 13.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0025332-63.2016.8.19.0014, Rel. Des. Cleber Ghelfestein, j. 15.12.2022; TJ-SP, Apelação nº 1009476-72.2019.8.26.0004, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 08.12.2022; TJ-CE, Apelação nº 0018004-70.2005.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 14.11.2023; TJ-PR, RI nº 0001052-59.2019.8.16.0029, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 30.04.2021; TJ-PR, Apelação nº 0004203-57.2018.8.16.0194, Rel. Des. Ângela Khury, j. 10.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506610-16.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante HAMIG EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO SPAZIO PITUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .